Tribunal: TCU
Processo: 023.336/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7372/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.336/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adson Mikael de Lima Silva (XXX.435.794-XX); Airan Jesus de Oliveira (XXX.883.985-XX); Everton Bruno da Silva (XXX.052.414-XX); Gabriel Gustavo de Almeida Santos (XXX.820.745-XX); Guilherme Antunes Salustiano da Silva (XXX.251.634-XX); Jose Messias Tavares Melo Silva (XXX.010.314-XX); Juan de Azevedo Nascimento Silva (XXX.728.264-XX); Mateus Paulo do Monte (XXX.715.314-XX); Vinicius Vilas Boas Macieira (XXX.736.405-XX); Wesley Bomfim Siqueira Junior (XXX.426.085-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.